Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714831-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RENATA CIBELE PEREIRA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0711763-79.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade de propriedade da agravada, bem como que emita faturas separadas para o débito parcelado e para o consumo atual, sob pena de multa. Em suas razões recursais, a agravante defende que a autora, ora agravada, não comprovou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem. Assinala que o parcelamento de débitos é discricionariedade da distribuidora de energia elétrica e que deve ser incluído na fatura mensal do consumidor, conforme previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Entende que o juízo extrapolou os limites impostos pela lei, tendo em vista que se pautou em meras alegações da autora, ora agravada. Pontua a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica aos consumidores inadimplentes, inclusive para manutenção do equilíbrio do contrato de concessão. Pondera que o valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido porque fixada em valor desproporcional e pode ocasionar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 45927272. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 153570804 dos autos de origem): Vistos etc. Recebo a emenda de ID 153427392. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 152785327). As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir que a ré seja coibida de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de código de identificação de no 678.589-1 concernente ao imóvel situado no Setor Leste, Quadra 03, Conjunto 06, Lote 08, Guará, Distrito Federal e, também, seja obrigada a emitir faturas vincendas de modo separado para cobrança do débito antigo parcelado e para cobrança do valor do consumo mensal atual. Isso porque, não obstante o inadimplemento das faturas relativas ao consumo atual enseje a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a ré, ao optar pela cobrança das parcelas da confissão de dívida resultante de débitos pelo consumo antigo (ID 152785331 – Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro) na mesma fatura do consumo atual (ID 152785332 – Págs. 1/3), praticou conduta abusiva, por violação da boa-fé objetiva, e, por consequência, antijurídica; na medida em que a ré, no caso de inadimplemento, interromperá o fornecimento de energia em decorrência de débitos pretéritos incluídos indevidamente na fatura do consumo atual, com inequívoca violação do disposto no no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS, CONQUANTO NÃO SEJAM IDÊNTICAS AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA UMA E OUTRA DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO GLOBAL DO DÉBITO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL, PORQUE APENAS ELE AUTORIZA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL). 3. A emissão de um único boleto, referente à cobrança do consumo do mês de março/2022 com a adição de encargos moratórios de meses pretéritos já quitados ou parcelados, revela razão à pretensão recursal, tendo em vista que à consumidora não foram apresentadas faturas vincendas separadas daquelas relativas aos encargos decorrentes de dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1631582, 07242095420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o perigo de dano decorre da circunstância de que, caso seja mantida a cobrança conjunta do débito pretérito com o consumo atual, a autora ficará impossibilitada de ter acesso ao serviço essencial de energia elétrica; pois, na situação de pessoa desempregada (ID 153431949 – Pág. 3) e beneficiária do programa bolsa família (ID 152785330 - Pág. 3), não dispõe de recursos financeiros suficientes para, sem prejuízo do seu sustento e de sua filha (ID 153431951), efetuar o pagamento conjunto, na mesma fatura, do consumo atual e do débito pretérito, cuja cobrança deverá ser realizada pela ré por outros meios legítimos, sem que submeta, no entanto, a autora à “suspensão da energia na unidade consumidora” (ID 152785331 – Cláusula Quinta, Parágrafo Único). Desta maneira, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento ao depósito judicial de ID 153431950, DEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a ré: a) se abstenha de promover, em decorrência dos débitos indicados nas faturas com vencimento em 18/12/2022 (ID 152785332 – Pág. 1), 18/01/2023 (ID 152785332 – Pág. 2), 18/02/2023 (ID 152785332 – Pág. 3) e 18/03/2023 (ID 153431954), a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de código de identificação no 678.589-1 concernente ao imóvel situado no Setor Leste, Quadra 03, Conjunto 06, Lote 08, Guará, Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para a hipótese de comprovado descumprimento nos autos desta obrigação de não fazer, após a regular intimação da ré, sem prejuízo das perdas e danos; e b) proceda, a partir da fatura com vencimento em 18/04/2023, o faturamento em separado das parcelas mensais da confissão de dívida de ID 152785331, inclusive aquelas inadimplidas, em relação ao faturamento do consumo atual da unidade consumidora de código de identificação no 678.589-1 concernente ao imóvel situado no Setor Leste, Quadra 03, Conjunto 06, Lote 08, Guará, Distrito Federal, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada fatura emitida de forma conjunta e, portanto, em desconformidade com esta obrigação de fazer, após a regular intimação da ré, sem prejuízo das perdas e danos. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, dispõe: Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II - não pagamento de serviços cobráveis; III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345; ou IV - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. § 1o A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento, podendo a distribuidora cobrar pela visita técnica no caso de pagamento fora do prazo. § 2o Caso não efetue a suspensão do fornecimento após a notificação, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no art. 357. Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. (destaquei) Denota-se, então, que a suspensão da energia elétrica somente pode ocorrer em até 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. Note-se que o Termo de Confissão de Dívida celebrado em julho de 2022 entre as partes, constante no ID 152785331, equivale a um acordo extrajudicial, tendo, por isso, força executiva própria, e se referente a parcelas vencidas ao menos desde 2021 e até julho de 2022, quando foi celebrado. Nesta perspectiva, o débito das faturas anteriores e não quitadas não se amolda ao prazo de 90(noventa) dias porque afasta a atualidade do débito. Outrossim, é de se destacar que o consumidor pode solicitar o parcelamento do débito por outro meio, que não seja na fatura, conforme expressa disposição na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Transcreve-se: Art. 344. A distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários. § 1o No caso de unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda: I - o parcelamento do débito que não tenha sido anteriormente parcelado é obrigatório, desde que haja solicitação do consumidor e observado o mínimo de três parcelas; e II - o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica ou, mediante solicitação do consumidor, por outro meio. Assim, inexiste justo título à agravante para interromper o fornecimento de energia, porquanto o valor da tarifa social de energia restou depositado em juízo, bem como assiste à agravada o direito de ver o parcelamento cobrado por outro meio, que não na fatura mensal de energia elétrica Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. MEIOS ORDINÁRIOS. RELIGAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, é inviável por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 4. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1684454, 07382156620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. INCLUSÃO NO PROGRAMA TARIFA SOCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL). 2. A emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única, sob pena de se tornar obsoleto o art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da ANEEL. 3. Devem ser apresentadas à consumidora faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço pela apelante. 4. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos (arts. 141, 322 e 492, ambos do CPC). 5. Caracteriza o julgamento extra petita quando o magistrado vai além do pedido, sendo necessário decotar a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1678147, 07183963720228070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, o Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode fixar multa para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece, ainda, a possibilidade que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Na hipótese, foram fixadas duas multas, uma diária para o caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, que foi fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e a outra, por cada emissão de fatura conjunta do débito parcelado e do consumo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação a ser adimplida, a fim de preservar sua finalidade. No entanto, o caso guarda certa particularidade, pois envolve o fornecimento de energia elétrica com tarifa social, que é extremamente reduzida, e se revela como direito fundamental básico e necessário para a concretização da vida digna. Assim, muito embora o valor da multa diária aparentemente se revele extraordinário em relação ao valor da conta de luz, que em três meses não equivale a R$ 20,00 (vinte reais), a vulnerabilidade do consumidor hipossuficiente deve ser sopesada de modo a garantir a efetivação da tutela de urgência deferida origem, qual seja, impedir a interrupção do fornecimento da energia elétrica. Outrossim, o valor de cada parcela cobrada junto com o consumo alcança R$ 733,77 (setecentos e trinta e três reais) e o débito total parcelado, R$ 8.562,25 (oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), revelando certa razoabilidade das astreintes. Nesta ilação, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, tenho como indevido o deferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de abril de 2023 15:26:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador